Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE CONFIRMADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se nos autos a pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta em nome do autor, bem como de aumento do percentual relativo aos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Mantém-se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais que se revela adequado e incapaz de enriquecer ilicitamente o autor da demanda e suficientemente apto a punir as instituições apeladas pelas falhas de que resultaram a perpetração da fraude.
3. Igualmente mantido o percentual mínimo legal referente aos honorários de sucumbência, de 10% (dez por cento), se, diante dos critérios do artigo 85, §2o, do CPC, a causa se apresenta simples, com dilação probatória concentrada na perícia grafotécnica do instrumento contratual fraudado e com atuação profissional restrita a poucas peças processuais.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.